Tribunal: TJES
Processo: 5000667-11.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000667-11.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: JOSEMAR SANTOS DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUTOR QUE EM 14/02/2020 ADERIU AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO
SUPERGET
NO VALOR MENSAL DE R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), PELO PERÍODO MÍNIMO DE 12 (doze) MESES. ALEGA QUE NO DIA SEGUINTE 15/02/2020 FOI INFORMADO PELO BANCO REQUERIDO QUE A OFERTA NÃO ERA MAIS VÁLIDA, E QUE O VALOR CORRETO PARA ADESÃO DO PRODUTO ERA DE R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), DE MODO QUE NÃO PODERIA CUMPRIR A OFERTA INICIALMENTE CONTRATADA. POSTULAÇÃO AUTORAL DIRECIONADA A CUMPRIR O CONTRATO FIRMADO DE ALUGUEL DE MAQUINETA DE CARTÃO DE CRÉDITO, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA
VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAMENTO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE DA DEMANDA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO DE ALUGUEL DE MAQUINA DE CARTÃO ASSINADO NO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA, O QUAL CONSTA O VALOR DE R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos) EM 12 (doze) VEZES A TÍTULO DE ALGUEL MENSAL DA MAQUINETA (ID 741872), BEM COMO CONFIRMADO O TEOR DA PROPOSTA COMERCIAL OFERTADA PELO BANCO RÉU, POR MEIO DA FUNCIONÁRIA “JANAÍNA” (ID 741874). ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR PARTE DO BANCO DEMANDADO DEMONSTRADO POR MEIOS DAS CONVERSAS COM A FUNCIONÁRIA “JANAÍNA” (ID 741874), BEM COMO PELO BOLETO IMPRESSO PARA PAGAMENTO DA MÁQUINA DE CARTÃO NO VALOR ALTERADO DE R$ 94,80 (noventa e quatro reais e oitenta centavos), CONFORME ID-741876. BANCO REQUERIDO QUE SE RECUSOU A CUMPRIR A OFERTA INICIALMENTE PACTUADA (ID 741874). REQUERENTE QUE JÁ HAVIA CANCELADO SUA OUTRA MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. GRAVOSA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPORTÂNCIA DE R$4.000,00 FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE CUMPRE O CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA, E
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% (vinte por cento) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, POR FORÇA DO ART. 85, § 2º, DO CPC.

Submeto a apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Acórdão, nos termos da Resolução TJES nº 12/2020.

ANDRÉ VICTOR R. FRAGOSO

Juiz Leigo

ACÓRDÃO

Homologo, na íntegra, o Projeto de Acórdão proferido pelo Juiz Leigo para que produza seus efeitos jurídicos e legais, na forma da Resolução TJES nº 12/2020.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito - Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.